Tribunal: TJBA
Processo: 8013232-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013232-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON REGO LIMA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA, VITORIA SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO AGENTE PÚBLICO NESTES AUTOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que, ao conceder a segurança, fixou multa diária e consignou advertência sobre a possível “responsabilização funcional e patrimonial das autoridades coatoras”. O embargante aponta omissão, defendendo que a sanção pecuniária deve ser direcionada exclusivamente ao ente público, e não ao gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão cinge-se a sanar omissão no julgado, para esclarecer se a multa cominatória (
astreintes
) fixada na decisão mandamental é de responsabilidade do ente público ou se pode ser redirecionada ao patrimônio pessoal da autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão ao embargante. O acórdão, ao determinar o cumprimento da obrigação, foi omisso quanto à titularidade da responsabilidade pela multa cominatória. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as
astreintes
fixadas contra a Fazenda Pública devem onerar exclusivamente o patrimônio do ente estatal, e não o do agente público que o representa, em estrita observância ao princípio da impessoalidade e aos limites subjetivos da lide.

4. A menção à “responsabilização funcional e patrimonial” no acórdão embargado, embora comum em decisões judiciais, deve ser lida dentro dos estritos limites deste processo. Nestes autos, a sanção pecuniária tem como único destinatário o ente público. A eventual responsabilidade pessoal do gestor por ato que cause dano ao erário é matéria estranha à lide mandamental e não pode ser aqui decidida ou executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, esclarecer que a multa cominatória (
astreintes
) fixada no Acórdão é de responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia, sendo incabível o seu redirecionamento à autoridade coatora no âmbito deste processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8013232-88.2024.8.05.0000
, em que figura, como embargante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como embargado,
ROBSON REGO LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)